Tribunal: TJSP
Processo: 2228336-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Câmbio
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de adiantamento de câmbio (ACC). Ação de execução por título extrajudicial. Agravo interposto por terceiro interessado. Banco agravante intimado a restituir, nesta execução, valor por ele supostamente levantado a maior na respectiva execução contra a devedora comum, o que teria, na ótica da digna magistrada de primeiro grau, infringido a preferência do aqui

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de adiantamento de câmbio (ACC). Ação de execução por título extrajudicial. Agravo interposto por terceiro interessado. Banco agravante intimado a restituir, nesta execução, valor por ele supostamente levantado a maior na respectiva execução contra a devedora comum, o que teria, na ótica da digna magistrada de primeiro grau, infringido a preferência do aqui exequente, cuja penhora é anterior. Análise da questão, porém, evidenciando aparente equívoco no raciocínio exposto na interlocutória agravada, uma vez que as penhoras verificadas em cada uma das execuções incidiam sobre ações distintas, embora de uma mesma companhia, todas tituladas em nome da devedora comum. Inexistentes elementos a amparar a conclusão de que as ações liquidadas na execução proposta pelo agravante tenham extrapolado os títulos ali penhorados, considerada a cotação da época da negociação das ações. Como quer que seja, o mandamento do devido processo impõe que a pretensão voltada à restituição de valores por parte do ora agravante seja deduzida em ação própria, até mesmo porque cabe presumir a legitimidade dos atos de excussão praticados na correspondente execução. Consequente reforma da decisão agravada, para a cassação do comando nela contido.

Deram provimento ao agravo.